Tribunal: TJBA
Processo: 8039753-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039753-70.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

EMBARGADO/AGRAVADO: MARIA EMILIA BOERI DE MORAES

Advogado(s)
:
EGMAR ANTONIO DIAS, JUNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA

*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à modificação do entendimento firmado.

II – Inexiste omissão em acórdão que enfrenta, de forma expressa e fundamentada, as questões relativas à legitimidade ativa para execução individual de sentença coletiva e à extensão territorial dos efeitos da coisa julgada em ações civis públicas.

III - A discordância da parte com a interpretação adotada não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, caracterizando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV – Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 8039753-70.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL e como
Embargada
MARIA EMILIA BOERI DE MORAES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA